Tribunal: TJMT
Processo: 0000633-72.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000633-72.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR DE ALMEIDA MORAIS (APELANTE), DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIOR DE ALMEIDA MORAIS - CPF: 035.447.631-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE COCAÍNA NO INTERIOR DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - PROPRIEDADE DA DROGA ADMITIDA POR TESTEMUNHA - VERSÕES COERENTES - DESCONHECIMENTO DO APELANTE ACERCA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - INCERTEZA QUANTO À TRAFICÂNCIA - JULGADOS DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO,
COM RESTITUIÇÃO DO VALOR E BEM APREENDIDOS
.

Para embasar condenação por tráfico de substâncias entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva. (TJMT, Ap no 180045/2016; Ap no 89419/2017)

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

C
omo efeito da absolvição por tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor e bem apreendidos
ao apelante.
(TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093;
Ap no 124339/2012)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000633-72.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JUNIOR DE ALMEIDA MORAIS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JUNIOR DE ALMEIDA MORAIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 0000633-72.2018.8.11.0042; Código 507812), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 110165011).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID

110165015).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID

110165016).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO), EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO ÚNICO DE ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO QUE NÃO FOI APRESENTADA NENHUMA PROVA CONCRETA DE QUE ELE ESTAVA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. O CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO REVELA-SE SUFICIENTE PARA FORMAR A CONVICÇÃO ACERCA DA DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES ENCONTRADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NO FLAGRANTE, AINDA MAIS SE CONSONANTES COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, MOSTRAMSE PERFEITAMENTE VÁLIDOS E APTOS A SUSTENTAR A FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DESPROVIMENTO AO APELO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 113964974)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 17 de novembro de 2017, as 20h30min, na rua 21, do bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá/MT, o denunciado Júnior de Almeida Morais trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, pesando 4,709 (quatro gramas e setenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar no. 2867/2017, fls. 34/35-IP. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA a Vossa Excelência JUNIOR DE ALMEIDA MORAIS como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 110092521)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (an. 33, 'caput’) encontra-se comprovada, inicialmente peio auto de apreensão de fls. 13 e em seguida pelos Laudos de constatação (fls. 38/39) a toxicológico definitivo (fls. 66/68), não restando dúvidas que a substancia apreendida se tratava de cocaína a qual era ao tempo do fato e ainda e de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC no 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria no 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista ‘F1' de substancias proscritas.

No que concerne a autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. [...]

Assim, diante das provas amealhadas não restam dúvidas de que o acusado JUNIOR era o proprietário da droga e que referida drogas destinava-se a comercialização ilícita, já que seria entregue ao adolescente Matheus.

Por fim, registre-se que embora o acusado tenha afirmado sua condição de usuário de cocaína, no case dos autos, não há indicativos de que a droga apreendida tinha a finalidade de consumo próprio e, ainda de tivesse, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, coma reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência. [...]

É que geralmente, a realidade tem demonstrado que, em muitos casos, é extremamente difícil identificar se a conduta típica configura hipótese de porte para consumo pessoal ou de tráfico de pequena quantidade, já que as quadrilhas do tráfico comercializam a droga em doses ou porções reduzidas e utilizam, para a execução desse sinistro, pequenos traficantes que são também consumidores, pagando, estes, o prego de seu vício com o trabalho sujo de repassara droga a outros.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do acusado JUNIOR DE ALMEIDA MORAIS, peio crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiram o núcleo do art. 33, ???caput", da Lei de Drogas, no que se refere a conduta de trazer consigo drogas de uso proscrito no pais, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5??, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENUNCIA para CONDENAR o réu JUNIOR DE ALMEIDA MORAIS, [...], nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei no. 11.343/06. [...]

Primeira fase:

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais (doc. anexo), que ele possui diversas ações criminais em curso, revelando, destarte, que não faz jus ao aludido benefício. [...]

Por essa razão, NEGO a aplicação do benefício do tráfico privilegiado e por não vislumbrar causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor JUNIOR DE ALMEIDA MORAIS, [...], no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Com fundamento no disposto pelo artigo 91, inciso ll, do CP, c/c artigo 243, parágrafo único, da CF, e artigo 63, da Lei de Tóxico, como efeito da condenação, DECRETO o perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD, da quantia de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais), a ser creditada na coma do Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta Corrente: 1042746-5; CNPJ: 03.501415/0020-07, bem como em favor da UNIAO de 02 (dois) aparelhos celulares, todos apreendidos 115, 13, posto que claramente oriundos do tráfico ilícito de entorpecentes [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 110165011)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID

110092522 - fls. 23/24) e Laudo Pericial no 2867/2017 (ID

110092526 - fls. 49), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Cristiano de Oliveira, policial militar (ID

110092522 - fls. 18/19), Jean de Souza Gonçalves, policial militar (ID

110092522 – fls. 21/22), o apelante (ID

110092522 - fls. 26/27), e Matheus Lucas, testemunha (ID

110092522 - fls. 30/31).

Em Juízo, foram ouvidos Jean de Souza Gonçalves, policial militar (Relatório de Mídias - ID

110165022), Cristiano de Oliveira, policial militar (Relatório de Mídias - ID

110165022), Matheus Lucas, testemunha (Relatório de Mídias - ID

110165022), e o apelante (Relatório de Mídias - ID

110165022).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 17.11.2017, por volta das 20h30min, os policiais militares [Jean de Souza Gonçalves e Cristiano de Oliveira] apreenderam uma porção de cocaína, com peso 4,70g (quatro gramas e setenta centigramas), no interior do veículo [
Crossfox
, cor preta, placa NWG 7402] pertencente ao apelante, em via pública, qual seja, rua 21, bairro Jardim Florianópolis, Cuiabá/MT (ID

110092522; Relatório de Mídias - ID

110165022);

- Jean de Souza Gonçalves [policial militar] narrou, na fase policial, que em rondas pelo bairro jardim Florianópolis visualizaram a testemunha Matheus Lucas; realizaram sua abordagem e busca pessoal, tendo sido localizado o valor de R$205,00 (duzentos e cinco) reais; ele recebeu uma ligação de alguém que dizia que a
“droga estava na mão e pediu a localização”
; em seguida, o apelante chegou ao local em seu veículo; ele tentou empreender fuga, sem êxito; na posse do apelante foram localizados

o valor de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro) erais e uma porção de cocaína (ID

110092522 – fls. 21/22); na audiência de instrução, informou ter abordado o adolescente Matheus; o
“celular dele não parava de tocar”
; ele afirmou que estaria esperando uma pessoa; resolveram esperar; quando o apelante chegou, o adolescente ele indicou que se tratava da pessoa que ele aguardava (Relatório de Mídias - ID

110165022);

- Cristiano de Oliveira [policial militar] relatou, na fase policial, que terem abordando a testemunha Matheus Lucas e localizado dinheiro em sua posse; ele recebeu uma ligação de alguém informando que estava com o entorpecente; o apelante chegou ao local, em seguida; ele tentou empreender fuga, mas também foi abordado; na posse do apelante, foram encontrados o valor de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro) reais e uma porção de cocaína; realizaram buscas na residência do apelante, porém nada foi encontrado (ID

110092522 - fls. 18/19); na fase judicial, esclareceu que visualizaram o celular da testemunha Matheus e tinha
“uma mensagem de aplicativo dizendo que [...] estava levando o negócio para vender e perguntando se ele estava com o dinheiro”
(Relatório de Mídias - ID

110165022);

- Matheus Lucas [testemunha] afirmou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que no dia 17.11.2017, pediu uma carona ao apelante até a “
praça do Jardim Florianópolis”
;
“durante o trajeto deixou uma porção de cocaína no carro do Junior”
; esqueceu de retirar; o apelante não sabia da existência da droga; ao perceber que havia esquecido a substância entorpecente no veículo ligou para o apelante e pediu que voltasse; no momento que ele chegou, os policiais os abordaram; os policiais visualizaram uma ligação em seu celular para o apelante; não enviou localização para o apelante ou pediu a ele que lhe vendesse droga (Relatório de Mídias - ID

110165022);

- o apelante negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, alegando ter fornecido carona ao adolescente Matheus Lucas até a
“praça”
; depois de deixá-lo na praça, iria levar sua esposa e filhos na
“lanchonete Tucanos”
quando Matheus ligou e pediu que voltasse, pois havia deixado
“um negócio em seu caro”
; ao chegar no local, foi abordado pelos policiais que realizaram revista pessoal e em seu veículo; os policiais encontraram a porção de cocaína próximo ao banco do passageiro; não combinou de entregar droga para o adolescente Matheus (ID

110092522 – fls. 26/27)

Dito isso, vejamos.

A apreensão do valor de R$404,00 (quatrocentos e quatro) reais, na posse do apelante, e uma porção de cocaína, com peso de 4,70g (quatro gramas e setenta centigramas), no interior do seu veículo, no dia 17.11.2017, por volta das 20h30min, em via pública [proximidades da praça do bairro jardim Florianópolis, Cuiabá/MT], afigura-se incontroversa, conforme depoimentos dos policiais militares [Cristiano de Oliveira e Jean de Souza Gonçalves], em ambas as fases da persecução.

Todavia, os agentes policiais não presenciaram atos de mercancia e não há registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato, tampouco fora localizado qualquer apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico de drogas, no veículo e/ou na residência do apelante, a lhe atribuir indicativo de traficância.

A propriedade da droga foi admitida pela testemunha Matheus Lucas, que apresentou versões coerentes, nas fases policial e judicial, no sentido de ter esquecido a porção de cocaína no assoalho do veículo, próximo ao banco do passageiro do veículo do apelante, mas tão logo percebeu, ligou para ele e pediu que retornasse ao local onde o havia deixado [“praça do bairro Jardim Florianópolis”] para retirar a substância entorpecente.

Por sua vez, as narrativas dos agentes públicos, responsáveis pelo flagrante, na fase policial, no sentido de que Matheus Lucas havia recebido uma ligação de “alguém” informando que estava com o entorpecente para lhe entregar não foram confirmadas em Juízo, oportunidade na qual Cristiano de Oliveira [policial militar] relatou ter visualizado uma mensagem no aparelho celular da referida testemunha, que supostamente retrataria a entrega de droga, ao passo que Jean de Souza Gonçalves [policial militar] apenas confirmou que ele [Matheus Lucas] estava esperando o apelante na praça.

Atente-se não ter sido realizada perícia no celular [“
Nokia com chip Claro”
] do apelante para confirmar a forma [se por ligação ou mensagem] e o teor da conversa entre ele e a testemunha Matheus Lucas, embora o aparelho tenha sido aprendido (ID 110092522).

A assertiva do apelante, nas fases policial e judicial, de ter apenas oferecido uma carona para Matheus Lucas e retornado ao local a pedido dele está corroborada pelas declarações dessa testemunha, a qual ressaltou, perante o juiz, que JUNIOR DE ALMEIDA MORAIS desconhecia a existência da droga em seu automóvel.

Nesse quadro, prevalece a incerteza quanto à traficância atribuída ao apelante.

A propósito, destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Para embasar condenação por tráfico de substâncias entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva
(TJMT, Ap no 180045/2016 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.5.2017; Ap no 89419/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.12.2017).

Para o caso, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Logo, impõe-se a absolvição do apelante JUNIOR DE ALMEIDA MORAIS por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII) por tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Enfim,
como efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor e bem apreendidos - um aparelho celular marca
Nokia
, com chip Claro, e
R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais) - ao apelante
(TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021;
Ap no 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP,
com restituição do valor e bem apreendidos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022